Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1015589-71.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24861460):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE – inovação recursal, ausência de dialeticidade, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – preliminares rejeitadas – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO desprovido.
I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.
IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso.
V - Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos.
VI - Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário.
VII - Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de préexecutividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto.” (Agravo de Instrumento n. 1015589-71.2019.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 04/12/2019).
Alega violação aos artigos 485, VI, 509, 4o e 771 do CPC, sustentando que o Recorrido não tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença proferida na ação proposta pelo IDEC.
Aduz que há violação ao artigo 16 da Lei n. 7347/85, ao argumento de que o acordão ofende a coisa julgada, uma vez que somente podem ser beneficiados pela decisão coletiva os poupadores que possuíam contas abertas no Distrito Federal.
Sustenta, ainda, que o acórdão deve estabelecer parâmetros para cálculo dos valores, apontando que a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989, bem como que os juros devem incidir a partir da citação das instituições, sem, no entanto, indicar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado.
Recurso tempestivo (id 31474993).
Contrarrazões (id 32312967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.
Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia dos autos versa acerca do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora.
A Corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.”.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.391.198/RS, Temas 723 e 724) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”.
Assim, também aqui o acórdão encontra-se em conformidade com o Temas 723/724 do STJ, sendo, neste ponto, igualmente inadmissível o recurso na forma da alínea “b” do inciso I do art.1.030 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII